Tribunal: TCU
Processo: 017.845/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 42/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1556/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.845/2024-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson de Paulo de Almeida Junior (XXX.749.766-XX); Adler Jonas Gross (XXX.545.970-XX); Adrian Hoinaski Ueta (XXX.221.329-XX); Adriano Gonsalves de Lima (XXX.487.561-XX); Alan Diego da Conceicao Santos (XXX.300.885-XX); Alessandra Carolina Alves Rabelo (XXX.073.291-XX); Alex Sandro da Silva Ferreira Junior (XXX.905.837-XX); Alexander Oliveira de Souza (XXX.005.837-XX); Alexandra Silva de Souza (XXX.409.040-XX); Alexandre Roberto Valcarenghi (XXX.842.289-XX); Alexandro Avelar de Moraes Junior (XXX.047.447-XX); Alexsandro Barbosa de Azevedo (XXX.759.220-XX); Alice Marina Lisboa Bastos (XXX.949.276-XX); Alice Vasconcelos Brites (XXX.812.930-XX); Aline Gabriela Santos Costa (XXX.310.216-XX); Aline Guedes da Costa (XXX.697.351-XX); Aline Maciel Barbosa Libretti (XXX.194.120-XX); Aline Silva de Barros Souza (XXX.236.194-XX); Alisson Pereira Maia (XXX.956.038-XX); Allefy Telles Jardim (XXX.912.287-XX); Allex Nicollas de Assis Barbosa Moura (XXX.704.977-XX); Almir Batista da Silva Neto (XXX.010.787-XX); Alysson Matheus Lima da Silva (XXX.036.914-XX); Amanda Leticia Magro (XXX.139.449-XX); Amanda Monteiro Correa Pinto Loureiro (XXX.558.112-XX); Amanda dos Santos Machado (XXX.715.800-XX); Amaro Jhonata Sousa Gomes Netto (XXX.086.997-XX); Ana Carolina Borges (XXX.376.097-XX); Ana Carolina Brasil Varandas Pinto (XXX.481.531-XX); Ana Carolina Silva Magalhaes (XXX.654.181-XX); Ana Carolina da Silva Pereira (XXX.431.807-XX); Ana Caroline Sanna de Borba (XXX.630.070-XX); Ana Claudia Pereira dos Santos (XXX.831.496-XX); Ana Luiza Tainski de Azevedo (XXX.996.390-XX); Ana Paula Mello dos Santos (XXX.327.867-XX); Ana Paula Silva Flor (XXX.498.782-XX); Anabel Schons Heinen (XXX.759.920-XX); Andre Felipe de Souza Santos (XXX.299.677-XX); Andre Filippe Viana dos Santos (XXX.261.517-XX); Andre Guaraldo Caires (XXX.495.928-XX); Andre Luiz Barros Luchesi (XXX.548.329-XX); Andre Luiz Costa de Oliveira Junior (XXX.686.637-XX); Andre Luiz Ramos Pereira e Matos da Silva (XXX.112.428-XX); Andre Ribas Bohler (XXX.035.849-XX); Andre Theobald de Oliveira Gomes Rocha (XXX.330.427-XX); Andressa da Rosa Ribeiro Barbosa (XXX.815.270-XX); Andrew Cardoso de Angelo (XXX.153.147-XX); Andrey dos Santos Firmino (XXX.598.187-XX); Andreza Souza Magalhaes (XXX.286.595-XX); Angela Cristhine Pinheiro Silva (XXX.250.837-XX); Angelo Artur Costa (XXX.238.962-XX); Angelo Gil Lopes da Cunha (XXX.964.687-XX); Angelo Miranda da Silva (XXX.457.707-XX); Anita da Silva Herdina (XXX.641.060-XX); Anna Luiza Ribeiro Budakian Aramian Rosa (XXX.817.457-XX); Anna Paula Sandes de Oliveira (XXX.524.585-XX); Anthony Carvalho de Oliveira (XXX.872.547-XX); Antonia Francine do Nascimento Mendes (XXX.493.567-XX); Antonio Carlos de Arruda Araujo (XXX.787.284-XX); Antonio Gabriel da Silva Oliveira (XXX.707.935-XX); Antonio Guilherme Rodrigues Araujo (XXX.867.141-XX); Antonio Jorge Dantas Farias Junior (XXX.685.775-XX); Antonio Pablo Freire da Rocha (XXX.136.487-XX); Antony Kaua Mello Moreira (XXX.330.297-XX); Apolo Barbosa Moura (XXX.621.825-XX); Ariane Naidon Cattani (XXX.932.680-XX); Ariel Morais Moreira (XXX.999.499-XX); Armando Alberto Rodrigues Lopes Junior (XXX.116.547-XX); Arthur Cardoso da Silva (XXX.877.157-XX); Arthur Cunha Furriel (XXX.096.087-XX); Arthur Pinheiro Girao (XXX.309.487-XX); Arthur Rocio Garcia (XXX.953.117-XX); Arthur Rogado Reis (XXX.430.811-XX); Arthur Ruan Silva Xavier (XXX.899.314-XX); Arthur Sales Correa (XXX.502.977-XX); Arthur Thompson de Assis (XXX.342.637-XX); Arthur Victor Mota Morais (XXX.969.197-XX); Arthur de Paula Vidal (XXX.054.737-XX); Arton Perez Peixoto (XXX.356.039-XX); Artur Silva Pereira de Queiroz (XXX.558.135-XX); Ayo Lufan Costa da Silva (XXX.067.384-XX); Beatriz Silva Santos (XXX.692.625-XX); Bernardo Lima Mendes (XXX.257.927-XX); Bernardo Rodrigo Fernandes Vieira Dauer (XXX.727.883-XX); Bernardo Soares Gomes (XXX.469.207-XX); Bernardo de Oliveira dos Santos Carvalho (XXX.509.087-XX); Bethania Fernandes Marciel (XXX.130.260-XX); Bianca Rodrigues Ribeiro (XXX.831.860-XX); Brayan Cardozo Viana Florencio (XXX.594.487-XX); Brenda dos Santos Petroceli (XXX.702.897-XX); Brenno Galdino da Silva Dias (XXX.613.767-XX); Brenno de Jesus Chaves (XXX.511.887-XX); Bruna Aparecida Breve (XXX.738.578-XX); Bruna Pacheco Fialho Rolim (XXX.915.990-XX); Bruna Santos da Silva (XXX.258.490-XX); Bruno Aldenes Oliveira Santos (XXX.657.044-XX); Bruno Aparecido Gentil (XXX.236.428-XX); Bruno Camargo de Moraes Beraldi (XXX.517.148-XX); Bruno Chepp da Rosa (XXX.047.900-XX); Bruno Minuzzi Lanes (XXX.670.220-XX); Bruno Nogueira Dias (XXX.181.977-XX); Bruno Piedras da Silveira (XXX.817.300-XX); Bruno da Silva do Nascimento (XXX.101.497-XX); Bruno de Andrade Cavalheiro (XXX.968.220-XX); Bruno de Souza Matos de Carvalho (XXX.743.587-XX); Bryan Macedo Torres (XXX.198.527-XX); Bryan da Silva de Almeida (XXX.842.467-XX); Caio Albano Portugal (XXX.229.997-XX); Caio Alexandre da Silva (XXX.628.682-XX); Caio Correia de Souza (XXX.719.417-XX); Caio Faria dos Santos Gomes (XXX.005.867-XX); Caio Felipe Camilo do Nascimento (XXX.292.227-XX); Caio Henrique Amorim Chaves (XXX.217.946-XX); Caio Nogueiro Laport Fernandes (XXX.947.577-XX); Caio Pereira Arcanjo (XXX.009.407-XX); Caio Rodrigues Badaro (XXX.787.477-XX); Caio da Rocha Marinho (XXX.633.567-XX); Caleb Luan Barbosa Conrado (XXX.811.812-XX); Camila Luana Francisco Farias (XXX.915.987-XX); Camila Vieira Dias (XXX.767.570-XX); Camila Virginia Rocha Pacheco (XXX.043.443-XX); Camilly Oliveira de Menezes (XXX.921.627-XX); Carina Moreira Costa (XXX.088.489-XX); Carlos Alberto Silva de Oliveira (XXX.485.894-XX); Carlos Danilo Rodrigues Costa (XXX.256.437-XX); Carlos Eduardo Terra Souza (XXX.989.577-XX); Carlos Henrique Oliveira de Medeiros (XXX.210.824-XX); Carlos Henrique de Sousa de Carvalho (XXX.966.302-XX); Carlos Iury de Oliveira Carvalho (XXX.069.663-XX); Carlos da Rocha de Albuquerque (XXX.637.993-XX); Carolina Santos Lins (XXX.671.312-XX); Carolina de Aguiar Silva (XXX.067.090-XX); Caroline Camerin (XXX.688.710-XX); Cassio Zanon Custodio (XXX.079.020-XX); Caua Lucas Figueiroa da Silva (XXX.153.497-XX); Caua Phelipe Azevedo dos Santos (XXX.899.807-XX); Cauha Campello Matos da Silva (XXX.174.931-XX); Cayke Fernandes de Souza Costa (XXX.665.777-XX); Cayo Cesar Barbosa da Silva (XXX.454.007-XX); Cecilia Rotava Buratti (XXX.066.490-XX); Cesar Albuquerque Severo (XXX.457.477-XX); Charles Lima dos Santos (XXX.207.202-XX); Christian Nascimento da Silva (XXX.044.557-XX); Christiellen Pereira Fonseca (XXX.520.586-XX); Chryssie Rodrigues (XXX.831.380-XX); Cicero Francisco de Lima (XXX.957.453-XX); Cinthia da Silva Belonia (XXX.760.527-XX); Cintia Gourgues Pereira (XXX.480.040-XX); Clauber de Souza Santos (XXX.783.635-XX); Claudia Helena Lima Proenca Mantoan (XXX.200.278-XX); Claudia Simone Ferreira Gouvea (XXX.470.120-XX); Claudio Antonio Gonzaga (XXX.076.824-XX); Claudio Gomes de Souza (XXX.520.414-XX); Cleia Silvana Rodrigues de Souza (XXX.449.600-XX); Cleilson Nazare Santos de Oliveira Junior (XXX.557.332-XX); Cleo Costa Morais (XXX.026.570-XX); Cosme Oliveira da Silva (XXX.600.764-XX); Crisiane Bastos Arceno Machado (XXX.585.170-XX); Cristian Nascimento Sodre Silva (XXX.768.737-XX); Crystian da Silva Medeiros Reis (XXX.080.347-XX); Dalton Max Lopes dos Santos (XXX.721.107-XX); Dan Magalhes Goulart (XXX.511.717-XX); Daniel Espinoso Baltar (XXX.028.477-XX); Daniel Nunes do Nascimento (XXX.028.277-XX); Daniel Weiss e Silva (XXX.862.400-XX); Daniel Willy Pessi (XXX.636.416-XX); Daniela Dias Melo (XXX.566.710-XX); Danielle Barbosa Deodato (XXX.003.554-XX); Danielle de Oliveira Barradas (XXX.961.358-XX); Danuse Ribeiro Coelho (XXX.999.850-XX); Darlei Costa de Souza (XXX.808.750-XX); Davi Almeida da Costa Lima (XXX.196.727-XX); Davi Batista da Silva (XXX.396.317-XX); Davi Klaus Teixeira de Oliveira (XXX.785.977-XX); Davi Lemos Reis (XXX.701.827-XX); Davi Luiz Nascimento Rosa (XXX.613.857-XX); Davi Marquesi de Oliveira (XXX.657.579-XX); Davi Morais Calumby (XXX.387.417-XX); Davi Pereira Cardoso (XXX.312.527-XX); Davi Pereira dos Santos (XXX.904.218-XX); Davi Rodrigues Ferreira (XXX.343.827-XX); Davi Silva Pinto (XXX.275.018-XX); Davi Thomas de Sousa (XXX.095.907-XX); Davi da Silva Correa Nunes (XXX.978.617-XX); Debora Cristina Senger (XXX.288.579-XX); Debora Goulart da Rocha (XXX.654.987-XX); Deise da Silva Gomes (XXX.626.960-XX); Deives de Oliveira Silva Junior (XXX.200.777-XX); Deivid Santana do Nascimento (XXX.315.695-XX); Denilson Rodrigues da Silva (XXX.328.934-XX); Dhalessandro Hilio Alves Batista (XXX.228.212-XX); Dhiego Barbosa dos Santos (XXX.840.947-XX); Dhulia Robert Lima de Carvalho (XXX.393.957-XX); Diego Gomes Rocha (XXX.520.416-XX); Diego Renan Lima de Barros (XXX.087.984-XX); Diogo Alves da Silva (XXX.815.048-XX); Diogo Portela Rocha Martins (XXX.580.921-XX); Dionicio Angel Vasquez Rosales (XXX.931.340-XX); Djair Beckhan Lopes Alves da Silva (XXX.625.638-XX); Douglas Henrique Nascimento Anacleto (XXX.948.407-XX); Douglas Silva Bueno (XXX.140.717-XX); Edielton Barbosa de Vasconcelos (XXX.918.597-XX); Ednaldo Matheus de Lima (XXX.034.948-XX); Edson Samuel Gonzaga da Silva Junior (XXX.547.644-XX); Edson Vinicius Xolle Mota (XXX.924.505-XX); Eduardo Barreto Xavier (XXX.841.937-XX); Eduardo Diniz Apolinario de Carvalho (XXX.710.197-XX); Eduardo Pelaez Covatti (XXX.844.950-XX); Eduardo do Nascimento Guimaraes (XXX.776.827-XX); Efraim Messias de Carvalho (XXX.475.824-XX); Elaine Augusto da Silva (XXX.822.468-XX); Eliabe do Nascimento Silva (XXX.695.864-XX); Elias Hector Rangel Leal (XXX.504.847-XX); Elias Oliveira dos Santos Junior (XXX.319.758-XX); Eliezer Andrade de Abreu (XXX.914.902-XX); Elisa Leivas Waquil (XXX.420.700-XX); Ellen Cristina Perin (XXX.343.739-XX); Elton Francisco Carvalho de Oliveira (XXX.231.020-XX); Elyson Carlos Moraes Silva (XXX.556.737-XX); Emanoel Rufino Costa (XXX.631.994-XX); Emanuel Silva Pereira (XXX.152.477-XX); Emely Victoria Amorim Feliciano (XXX.554.777-XX); Emily Cristine de Oliveira Barbosa (XXX.560.137-XX); Emmanoel Barbosa Salviano Brandolin (XXX.054.367-XX); Enio Ribeiro da Silva (XXX.004.317-XX); Enoque Miqueias Ramos de Oliveira (XXX.936.440-XX); Enrique Duarte Pereira (XXX.590.947-XX); Enzo Gabriel Moraes de Andrade (XXX.549.332-XX); Enzo Reis Francelli (XXX.783.217-XX); Eric Lucas Rosa Mello Pantaleao (XXX.285.107-XX); Erica Ehlers Iracet (XXX.482.550-XX); Erick Medeiros Alves (XXX.188.167-XX); Erick de Mattos Reis (XXX.785.077-XX); Erik Almeida Menezes (XXX.779.957-XX); Erik Fernandes da Silva Cunha (XXX.151.177-XX); Erik Matias dos Santos (XXX.609.417-XX); Erik dos Santos Freitas (XXX.694.387-XX); Erivelton de Souza Santos (XXX.370.608-XX); Esdras Philipe Peixoto Rosa (XXX.440.462-XX); Esdras Santana da Rocha (XXX.823.904-XX); Estelamara Silveira da Silva (XXX.470.900-XX); Eugenio Rocha da Silva Junior (XXX.152.385-XX); Evandro Sousa de Abreu (XXX.726.773-XX); Evanice Pinheiro Gomes (XXX.636.572-XX); Everton Coelho de Araujo Alves (XXX.333.102-XX); Everton Ribeiro da Silva (XXX.850.298-XX); Ewerton Gomes Martins (XXX.168.737-XX); Ewerton Luis Barreto Romano (XXX.721.677-XX); Ezequiel de Souza Marinho (XXX.218.397-XX); Fabio Izidoro da Silva Junior (XXX.743.044-XX); Fabio Lima dos Reis Junior (XXX.484.847-XX); Fabio de Jesus Silva (XXX.221.575-XX); Fabiola Clemente Manzoli (XXX.125.758-XX); Fabricio Gomes da Conceicao (XXX.112.015-XX); Fabricio Pierre de Souza Melo (XXX.284.247-XX); Felipe Almeida Santos (XXX.254.718-XX); Felipe Alvaro da Silva (XXX.223.414-XX); Felipe Barbosa Almeida (XXX.896.637-XX); Felipe Carvalho de Freitas (XXX.569.757-XX); Felipe Garcia Azevedo de Mendonca (XXX.890.717-XX); Felipe Marcello Medeiros Gulinelli (XXX.161.438-XX); Felipe Miranda da Silva (XXX.387.007-XX); Felipe Rodrigues Malvezi (XXX.042.488-XX); Felipe Souza de Santana (XXX.371.565-XX); Felipe de Oliveira Ferreira (XXX.077.540-XX); Felipe de Oliveira Lirio Luz (XXX.611.497-XX); Felipe dos Santos Zanatta (XXX.843.449-XX); Fernanda Amaral Taddei (XXX.214.620-XX); Fernanda Conceicao do Carmo (XXX.775.470-XX); Fernanda Menezes Rubin (XXX.742.550-XX); Fernanda Oliveira Petersen (XXX.991.610-XX); Fernanda Penna de Moura Oliveira (XXX.033.467-XX); Fernanda da Silva Kraemer (XXX.706.740-XX); Fernanda dos Santos Pereira (XXX.849.750-XX); Fernando Ghinzelli (XXX.460.640-XX); Fernando Goncalves Bispo (XXX.391.927-XX); Fernando dos Santos Oliveira (XXX.355.487-XX); Filipe Guedes Venancio (XXX.753.259-XX); Filipi de Souza Santos (XXX.757.466-XX); Flavia Inojosa Coutinho de Lima (XXX.028.264-XX); Flavio Dino de Castro e Costa (XXX.156.313-XX); Flavio dos Santos Melo Junior (XXX.611.857-XX); Francisco Savio Barros Santos (XXX.371.613-XX); Francisco Vieira Torres (XXX.225.474-XX); Gabriel Alexandre Freitas Ferreira (XXX.664.847-XX); Gabriel Alexandre de Miranda Pereira (XXX.749.301-XX); Gabriel Alves da Silva (XXX.486.327-XX); Gabriel Alves de Mesquita (XXX.423.157-XX); Gabriel Araujo da Silva Correia (XXX.515.917-XX); Gabriel Augusto Santos Gomes (XXX.311.997-XX); Gabriel Azeredo Ferreira (XXX.704.527-XX); Gabriel Barbosa Alves (XXX.771.924-XX); Gabriel Cabral da Cunha Souza (XXX.332.797-XX); Gabriel Correa Thompson (XXX.763.987-XX); Gabriel Dias Artmann (XXX.172.716-XX); Gabriel Diniz Gomes (XXX.850.004-XX); Gabriel Fernandes Pereira (XXX.673.017-XX); Gabriel Franca da Silva (XXX.426.967-XX); Gabriel Gad Nascimento dos Santos (XXX.488.467-XX); Gabriel Gouveia Felix (XXX.505.818-XX); Gabriel Henrique de Sousa da Silva (XXX.050.807-XX); Gabriel Laurindo Silva de Jesus (XXX.231.847-XX); Gabriel Lins Rosa de Lima Guimaraes (XXX.717.257-XX); Gabriel Martim Clemente Silvestre (XXX.838.577-XX); Gabriel Pires de Almeida (XXX.186.717-XX); Gabriel Ribamar Ribeiro dos Santos (XXX.691.927-XX); Gabriel Rocha Correia (XXX.157.083-XX); Gabriel Rocha dos Reis (XXX.427.277-XX); Gabriel Rodrigues Moraes (XXX.326.817-XX); Gabriel Rodrigues da Silva (XXX.214.479-XX); Gabriel Rodrigues do Nascimento (XXX.056.007-XX); Gabriel Santana Gomes de Oliveira (XXX.798.607-XX); Gabriel Santos Oliveira (XXX.799.704-XX); Gabriel Silva da Costa (XXX.847.527-XX); Gabriel Sousa Silva (XXX.212.992-XX); Gabriel Souza Mota (XXX.095.881-XX); Gabriel Thierry Melo dos Santos (XXX.469.484-XX); Gabriel Venancio Santos da Silva (XXX.998.417-XX); Gabriel Viana Pessoa (XXX.347.377-XX); Gabriel Vitor de Souza Senna (XXX.158.717-XX); Gabriel da Cruz Calixto (XXX.233.867-XX); Gabriel da Cruz Viana (XXX.336.027-XX); Gabriel da Silva Dias (XXX.599.387-XX); Gabriel da Silva Martins (XXX.876.997-XX); Gabriel da Silva Nepomuceno (XXX.436.736-XX); Gabriel de Souza Nunes Loureiro (XXX.828.497-XX); Gabriela Nascimento Gomes de Souza (XXX.286.187-XX); Gabriella Soares de Souza (XXX.789.904-XX); Gabrielly de Abreu Verol Trece (XXX.347.697-XX); Gabryell Queiroz da Silveira (XXX.288.577-XX); Geovane Costa dos Santos (XXX.094.797-XX); Geremias Barbosa de Lima (XXX.007.130-XX); Gilmara Ramos (XXX.600.150-XX); Gilson Antonio de Almeida (XXX.335.588-XX); Gilson Valerio da Silva Filho (XXX.797.863-XX); Giovana Dominoni Sobrinho (XXX.813.937-XX); Giovana Luz Dias (XXX.618.010-XX); Giovana dos Santos Guedes (XXX.928.317-XX); Giovanna Berredo da Costa (XXX.408.757-XX); Giovanni Barbosa de Souza Silveira (XXX.131.197-XX); Giovanni Ribeiro Ramim (XXX.754.561-XX); Giselle Bispo Casagrande (XXX.439.467-XX); Glailton Moura Braga Junior (XXX.250.313-XX); Glauber de Assis Godoi (XXX.887.220-XX); Glaucio de Oliveira Almeida (XXX.978.587-XX); Graziela Alcantara de Ngonga (XXX.947.200-XX); Graziely Fernanda Augusta Nogueira (XXX.705.052-XX); Guilherme Aguiar Ferreira (XXX.665.327-XX); Guilherme Alves Scalvi (XXX.015.230-XX); Guilherme Araujo de Souza Chaves (XXX.770.137-XX); Guilherme Augusto de Oliveira Perez (XXX.200.177-XX); Guilherme Carvalho de Assis (XXX.984.947-XX); Guilherme Cassio Paes Fernandes (XXX.593.647-XX); Guilherme Fabricio dos Santos Arruda (XXX.463.997-XX); Guilherme Felix de Oliveira (XXX.283.567-XX); Guilherme Francisca Mota Farias (XXX.216.607-XX); Guilherme Martins Santos (XXX.893.926-XX); Guilherme Meyer Caribe (XXX.002.065-XX); Guilherme Moura dos Santos (XXX.177.337-XX); Guilherme Oliveira Gaspar da Silva (XXX.858.537-XX); Guilherme Rosario e Silva Correia (XXX.520.327-XX); Guilherme Teles da Mota (XXX.910.091-XX); Guilherme dos Santos Silva (XXX.352.597-XX); Gustavo Adolfo Fonseca de Oliveira (XXX.689.576-XX); Gustavo Fernandes dos Santos Francisco (XXX.551.567-XX); Gustavo Gomes Novaes (XXX.992.787-XX); Gustavo Lima Ferreira (XXX.675.187-XX); Gustavo Luis Pereira Claudiano (XXX.193.404-XX); Gustavo Pinheiro Miranda (XXX.137.867-XX); Gustavo Queiroz Lima (XXX.144.978-XX); Gustavo Rosa de Oliveira (XXX.777.877-XX); Gustavo Silva de Jesus (XXX.584.027-XX); Hairy Igo Lopes Silva Carvalho (XXX.999.834-XX); Hausteman Lima da Silva Junior (XXX.404.365-XX); Heitor Roriz Rodrigues dos Santos (XXX.599.288-XX); Helano da Silva Santana Mendes (XXX.521.044-XX); Heloneida Souza da Matta (XXX.276.197-XX); Henrique Augusto Richter (XXX.068.240-XX); Henrique Grutzmann Furtado (XXX.694.500-XX); Henrique Martim Santos Machado (XXX.742.355-XX); Henrique Rampcke Lopes (XXX.629.834-XX); Henrique da Silva (XXX.921.329-XX); Herick Alexandre Goes Nascimento (XXX.385.947-XX); Heverton das Neves Medeiros (XXX.811.547-XX); Hugo Goncalves Prizon (XXX.643.609-XX); Hugo Nogueira Barros (XXX.507.347-XX); Humberto Campelo Silveira (XXX.981.980-XX); Hyago Marques Silva (XXX.264.631-XX); Ian Bermudo da Silva Cardoso (XXX.785.457-XX); Iann Oliveira Cruz (XXX.131.273-XX); Igor Alexandre de Souza Silva (XXX.321.704-XX); Igor Luis Furtado Ramos (XXX.330.503-XX); Igor Mateus da Silva (XXX.518.608-XX); Igor Novaes Costa (XXX.317.647-XX); Igor Ragen Valau Martins (XXX.345.850-XX); Igor Vernek de Oliveira (XXX.274.487-XX); Igor Vilas Boas Santos (XXX.083.385-XX); Irai Souza de Freitas (XXX.281.947-XX); Iris Angelo da Silva da Rosa (XXX.925.087-XX); Isaac Ishmael Silva Marcondes Toinaki (XXX.109.538-XX); Isaac Rodrigues Maciel (XXX.828.753-XX); Isabela Verlin Santos da Silva (XXX.386.167-XX); Isabella Nacif Vaz (XXX.338.497-XX); Isabelle Costa Pereira (XXX.415.077-XX); Isac dos Santos Andrade de Almeida (XXX.686.427-XX); Isadora Franca da Silva Almeida (XXX.849.487-XX); Isadora Lobao Torres Santiago (XXX.108.933-XX); Isaque Goncalves de Oliveira (XXX.562.767-XX); Isaque dos Reis Neves (XXX.905.840-XX); Ismael Jose do Nascimento (XXX.600.392-XX); Israel Cesar Teixeira Matos (XXX.664.127-XX); Israel Moreira Paradela (XXX.399.906-XX); Italo da Silva Caciano (XXX.451.047-XX); Iuk dos Santos Braga (XXX.138.151-XX); Izael da Silva Soares (XXX.936.622-XX); Jaciane Alves (XXX.986.000-XX); Jackson Maike Veiga de Assis (XXX.141.345-XX); Jacqueline Grabinski Rosa (XXX.148.420-XX); Jadiel Simoes Ribeiro de Carvalho (XXX.962.165-XX); Jaildson Cavalcante Dantas (XXX.111.244-XX); Jailson Pessoa de Souza (XXX.257.144-XX); Jamilson Costa da Silva (XXX.451.365-XX); Jamily de Souza Franklin (XXX.762.517-XX); Janaina Barbosa da Silva Moraes (XXX.429.007-XX); Jean Carlos Costa Pereira (XXX.956.402-XX); Jean Geovane da Silva (XXX.334.749-XX); Jean do Nascimento da Silva (XXX.570.907-XX); Jeferson Anibal Gonzalez (XXX.362.998-XX); Jenifer Cabral Rodrigues Morais (XXX.393.237-XX); Jennifer Costa de Vargas (XXX.194.410-XX); Jesse Vieira Fialho de Queiroz (XXX.184.628-XX); Jessyca Melquiades de Araujo (XXX.660.504-XX); Jhonathas Oliveira Soares (XXX.769.270-XX); Joanna Vitoria Crippa Mazzarotto (XXX.194.059-XX); Joao Correa da Silva Neto (XXX.118.537-XX); Joao Gabriel Vereda Barreto (XXX.770.327-XX); Joao Gabriel da Silva Caetano (XXX.269.667-XX); Joao Henrique Bezerra da Silva (XXX.414.202-XX); Joao Luiz de Souza dos Santos (XXX.262.857-XX); Joao Marcelo Lima Page (XXX.352.537-XX); Joao Paulo Brasil de Araujo (XXX.206.462-XX); Joao Pedro Avila da Silveira (XXX.131.880-XX); Joao Pedro Espindola Saioron Nunes (XXX.347.457-XX); Joao Pedro Marques Carrupt Ramos (XXX.320.597-XX); Joao Pedro Monteiro Moraes (XXX.655.977-XX); Joao Pedro Moreira Neves (XXX.295.157-XX); Joao Pedro Oliveira Coelho (XXX.950.827-XX); Joao Pedro Santos Gomes (XXX.409.347-XX); Joao Pedro Vieira Araujo (XXX.918.267-XX); Joao Pedro de Souza Barbosa (XXX.069.927-XX); Joao Ricardo Ferreira Pinheiro Junior (XXX.494.500-XX); Joao Ronan Dias Bomfim (XXX.342.597-XX); Joao Victor Gomes Furtado (XXX.065.322-XX); Joao Victor Silva de Moraes (XXX.878.764-XX); Joao Victor Silva do Nascimento (XXX.576.467-XX); Joao Victor de Oliveira Silva (XXX.934.387-XX); Joao Victor dos Santos da Costa (XXX.518.097-XX); Joao Vitor Barreto Ribeiro (XXX.309.537-XX); Joao Vitor Martins de Jesus (XXX.762.867-XX); Joao Vitor Moes Lisboa (XXX.533.777-XX); Joao Vitor Oliveira Batista (XXX.525.234-XX); Joao Vitor da Cruz Lima (XXX.557.861-XX); Joao Vitor do Nascimento da Silva (XXX.252.074-XX); Joao Vitor dos Reis de Oliveira (XXX.104.937-XX); Joao Wiktor de Medeiros Pereira (XXX.510.094-XX); John Weide Pontes Duarte Sobrinho Vilar (XXX.825.677-XX); Jonas Benjamim Andrade Pereira da Silva (XXX.107.577-XX); Jonas Ricardo e Silva Campos (XXX.308.301-XX); Jonatas Andrew Maximo de Oliveira (XXX.612.064-XX); Jonathan Augusto da Silva (XXX.644.727-XX); Jonathan Felipe de Souza Arruda (XXX.862.147-XX); Jonathan Mazzoni Busato (XXX.241.908-XX); Jordan Luis de Souza Franklin (XXX.762.597-XX); Jorge Luiz Titoneli Pinto Filho (XXX.271.911-XX); Jorge Miguel Kudlovics (XXX.167.098-XX); Jose Geraldo Ferreira de Lima (XXX.571.651-XX); Jose Guilherme Simion Antunes (XXX.844.209-XX); Jose Lucas de Souza Arcos Trillo (XXX.009.617-XX); Jose Mauro Queiroz Rocha (XXX.740.261-XX); Jose Paulo dos Santos Fernandes (XXX.098.767-XX); Jose Pedro Souza e Sousa (XXX.927.782-XX); Jose Victor Ferreira de Oliveira (XXX.628.144-XX); Josemarque Lima da Rosa (XXX.669.179-XX); Josias Souza da Silva (XXX.812.245-XX); Josiele de Lima Neves (XXX.016.960-XX); Josue Costa Moreno (XXX.035.472-XX); Juan Campos Duarte (XXX.546.597-XX); Juan Fernando dos Santos Silva (XXX.684.497-XX); Juan Oliveira Vieira (XXX.494.337-XX); Juci Carlos da Silva Roque (XXX.879.867-XX); Julia Barella Moreira (XXX.935.998-XX); Juliana Monteiro Mendes da Silva (XXX.938.927-XX); Juliana Zambrano da Luz (XXX.617.190-XX); Juliana da Silva (XXX.558.035-XX); Juliana de Sousa Porto Nery (XXX.101.181-XX); Juliana de Souza Machado (XXX.432.667-XX); Juliano Abreu Pinto (XXX.861.040-XX); Juliano Balcante Pereira (XXX.687.585-XX); Julie Mendes Penna (XXX.451.607-XX); Julio Cesar Duarte de Sa (XXX.720.668-XX); Julio Nilton de Oliveira e Silva Filho (XXX.885.244-XX); Juscelino Passos dos Santos Junior (XXX.288.291-XX); Kaio Andre Soares de Oliveira (XXX.638.457-XX); Kaio Arthur Marques da Silva (XXX.949.047-XX); Kaio Mauro Sodre da Silva Costa (XXX.609.767-XX); Kaio Ricardo da Silva (XXX.653.607-XX); Kaio de Souza Santos (XXX.772.387-XX); Karina Abreu de Assis (XXX.242.457-XX); Karina Estefania Luizeto Alves (XXX.101.589-XX); Karina da Silva Souza Lassarot (XXX.516.527-XX); Karine Silveira da Silva (XXX.308.950-XX); Karine da Silva Gomes (XXX.703.000-XX); Karini Lacerda Garcia (XXX.799.824-XX); Karoline Tereza Franco da Silva (XXX.866.684-XX); Kaua Carlos Machado de Souza (XXX.727.567-XX); Kaua Chalegre Barbosa de Fontes (XXX.985.824-XX); Kaua Filipe Gomes dos Santos Silva (XXX.096.097-XX); Kauan Leonardo Lopes de Oliveira (XXX.969.317-XX); Kauan Santos Ferreira (XXX.213.685-XX); Kaue Ribeiro Afonso (XXX.358.107-XX); Kawa Gabriel Medeiros de Lima (XXX.137.524-XX); Kawan Pionti Alves Crestan (XXX.238.937-XX); Kaway Pereira da Silva (XXX.273.627-XX); Kayki Lopes de Souza (XXX.248.987-XX); Kayky Borges Magalhaes (XXX.717.047-XX); Kayky Jorge Passareli (XXX.953.837-XX); Kayllon Vitor de Oliveira Lima (XXX.677.592-XX); Kayque Maia de Souza (XXX.641.087-XX); Kelly Atauana Cardoso Soares (XXX.662.870-XX); Kelly Cristine Fortes da Silva (XXX.932.750-XX); Kelme Gabriel Ferreira Santos Trindade (XXX.165.334-XX); Ketlin Daniela Neves Maurante (XXX.802.740-XX); Keula da Silva de Oliveira (XXX.080.790-XX); Keven Duque de Souza (XXX.535.517-XX); Kevin da Silva Fortunato (XXX.702.167-XX); Keyvison Protasio da Rocha (XXX.812.744-XX); Laio de Almeida Viana (XXX.934.455-XX); Lais Cristina Gross Gerhardt (XXX.626.232-XX); Lais Rosa Souza Telles (XXX.447.471-XX); Lais da Costa Procopio Pitanga Rodrigues (XXX.106.067-XX); Laize Bezerra de Azevedo (XXX.397.044-XX); Larissa Gomes da Silva (XXX.476.877-XX); Larissa Leite Dias da Fonseca (XXX.531.987-XX); Larissa Marques Severo (XXX.251.110-XX); Laudiana Rodrigues dos Santos (XXX.382.926-XX); Lavinia Moura Reis (XXX.926.237-XX); Laviny da Silva Pimentel (XXX.240.877-XX); Lea Duarte Luis (XXX.804.647-XX); Leandra Duarte Aleixo (XXX.175.757-XX); Leandra de Oliveira Souza (XXX.632.407-XX); Ledoaldo Antunes Leal (XXX.415.040-XX); Lennon Ramalho Gaisler (XXX.618.787-XX); Leobino Barroso de Araujo (XXX.537.311-XX); Leonardo Costa Ribeiro Franco (XXX.471.727-XX); Leonardo Duarte de Souza (XXX.833.607-XX); Leonardo Ferreira da Silva (XXX.446.927-XX); Leonardo Henrique Muniz Arantes (XXX.876.816-XX); Leonardo Portes Costa dos Santos (XXX.840.848-XX); Lethicia da Silva Sousa (XXX.607.841-XX); Leticia Alves Fernandez (XXX.299.047-XX); Leticia Amaral da Silva (XXX.347.780-XX); Leticia Cristina Alves (XXX.618.689-XX); Leticia Figueiredo Jorge dos Santos (XXX.725.177-XX); Leticia Lyra Oliveira (XXX.430.397-XX); Leticia Rosaura da Silva Maass (XXX.406.830-XX); Leticia de Paiva Gontijo (XXX.957.826-XX); Letycia Evelyn Araujo Nascimento (XXX.487.817-XX); Lincoln Galdino Araujo da Silva (XXX.762.027-XX); Linda Torres Rezende (XXX.118.908-XX); Livia Moreira Mandarino (XXX.514.437-XX); Lougan Marlone Costa Silva (XXX.391.526-XX); Louise Farias da Silveira (XXX.946.050-XX); Luan Alvino Cordeiro (XXX.909.731-XX); Luan Athirsom Monteiro Barone (XXX.315.817-XX); Luan Dias Lelis (XXX.572.447-XX); Luan Gimenes Silva (XXX.886.457-XX); Luan Soares de Sousa (XXX.940.273-XX); Luanna Sobreira Ambires (XXX.538.057-XX); Lucas Alberto Silva Correia (XXX.488.263-XX); Lucas Andre Ramos do Nascimento Trindade (XXX.299.837-XX); Lucas Barcelos Walquer (XXX.420.647-XX); Lucas Brendon Borges Cupertino (XXX.010.606-XX); Lucas Carmo dos Santos (XXX.531.477-XX); Lucas Costa dos Santos Cordeiro (XXX.876.607-XX); Lucas Cruz dos Santos (XXX.769.127-XX); Lucas Dias Adolfo da Silva (XXX.296.157-XX); Lucas Gabriel Pereira Machado (XXX.360.287-XX); Lucas Gustavo da Costa (XXX.693.209-XX); Lucas Henrique Santos da Silva (XXX.104.647-XX); Lucas Limeira Barbosa (XXX.348.484-XX); Lucas Mascarenhas de Medeiros (XXX.502.934-XX); Lucas Matheus Abreu Marques (XXX.356.703-XX); Lucas Medeiros de Moura Barreto Alves (XXX.617.964-XX); Lucas Mendes Santana (XXX.433.167-XX); Lucas Miguel Pires Cavalcante (XXX.833.847-XX); Lucas Rezende de Macedo (XXX.746.281-XX); Lucas Soares de Sa (XXX.369.467-XX); Lucas Tavares Resende Fernandes dos Santos (XXX.740.577-XX); Lucas Thurler Amaral (XXX.710.307-XX); Lucas Vasconcelos do Nascimento (XXX.717.182-XX); Lucas Vieira Bastos (XXX.450.577-XX); Lucas Vinicius Goncalves dos Santos Alves (XXX.084.145-XX); Lucas Yudi Tokano Pereira (XXX.238.789-XX); Lucas da Silva Felix (XXX.048.964-XX); Lucas de Jesus Sampaio (XXX.038.387-XX); Lucas de Souza Siqueira (XXX.626.497-XX); Lucas dos Santos Athadeu Ferreira (XXX.041.506-XX); Lucas dos Santos Menezes (XXX.720.157-XX); Luciana Muller Della Pasqua Borges (XXX.226.170-XX); Luciane Souza da Silva (XXX.204.780-XX); Luciano Costa Gomes (XXX.711.080-XX); Luciano Isak Matos Diniz (XXX.401.657-XX); Lucio Vitor Azevedo Goncalves (XXX.108.161-XX); Ludian de Souza Rodrigues (XXX.109.137-XX); Ludmila Fontes de Almeida Alves (XXX.564.296-XX); Luidy Bryan de Oliveira de Jesus (XXX.507.607-XX); Luisa Midia Bernardo Serra (XXX.204.607-XX); Luiz Augusto Severiano (XXX.426.368-XX); Luiz Augusto de Freitas Mariz (XXX.386.331-XX); Luiz Carlos Cardoso Santos (XXX.366.156-XX); Luiz Davi Lima dos Anjos (XXX.335.504-XX); Luiz Eduardo da Silva Pinheiro (XXX.229.667-XX); Luiz Fabiano Menezes Andrade (XXX.642.727-XX); Luiz Felipe Oliveira Mattos (XXX.164.206-XX); Luiz Gustavo Araujo Rocha (XXX.055.821-XX); Luiz Gustavo Nazareth Soares (XXX.107.432-XX); Luiz Gustavo Oliveira de Araujo (XXX.684.227-XX); Luiz Miguel da Silva (XXX.786.458-XX); Luiza Araujo Rodrigues (XXX.475.247-XX); Luiza Dutra Ferreira Franco (XXX.293.847-XX); Luka dos Santos Costa (XXX.208.397-XX); Luzia Eduarda Bezerra Valadares (XXX.108.513-XX); Madson Venicius Morais Azevedo da Silva (XXX.267.592-XX); Mailson Ribeiro Santos (XXX.768.794-XX); Maira Soares Torres (XXX.662.436-XX); Marcel de Lima Nakamura (XXX.563.588-XX); Marcela de Almeida Santos Maia (XXX.235.380-XX); Marcella Aysha do Nascimento (XXX.964.427-XX); Marcello Alves Mota (XXX.226.773-XX); Marcelly Machado Ribeiro (XXX.924.337-XX); Marcelo Augusto de Oliveira da Purificacao (XXX.216.497-XX); Marcelo Cardoso (XXX.840.398-XX); Marcelo Elias de Andrade (XXX.532.651-XX); Marcelo Giambastiani Diaz (XXX.672.620-XX); Marcelo Henrique Santos Silva (XXX.488.336-XX); Marcelo Lemos de Medeiros (XXX.816.056-XX); Marcelo Nogueira do Amaral (XXX.390.180-XX); Marcelo Santana Camacho (XXX.079.572-XX); Marcelo Santos Alves de Brito Filho (XXX.797.787-XX); Marcelo Vinicius Miranda Santos (XXX.998.695-XX); Marcia Raquel Xavier Bitencourt (XXX.482.220-XX); Marciney Jose Resende (XXX.430.806-XX); Marcio Emmanuel Barros Estabile (XXX.969.167-XX); Marcio Jean Dias Pereira Junior (XXX.361.897-XX); Marcio Mello Cordeiro Carlos (XXX.389.537-XX); Marco Antonio Alves de Andrade (XXX.707.122-XX); Marcos Henrique da Silva do Nascimento (XXX.950.887-XX); Marcos Jose Pereira (XXX.373.554-XX); Marcos Paulo Fuly Rubim (XXX.113.067-XX); Marcos Paulo de Brito Oliveira Lima (XXX.601.547-XX); Marcos Vinicius Costa da Silva Alves (XXX.281.597-XX); Marcos Vinícius Gonçalves Nihari (XXX.624.861-XX); Marcos Wendel Silva Santos (XXX.295.737-XX); Marcus Paulo Rodrigues Cardoso (XXX.570.657-XX); Marcus Vinicius Freitas Fontana (XXX.157.230-XX); Marcus Vinicius Lima Cordeiro (XXX.299.174-XX); Maria Alice Medina Vieira (XXX.648.446-XX); Maria Eduarda Ventura Reis Batista (XXX.746.017-XX); Maria Eduarda da Cruz Gomes Xavier (XXX.329.167-XX); Maria Eduarda de Medeiros Senna (XXX.901.191-XX); Maria Eduarda de Souza Moreira (XXX.732.567-XX); Maria Fernanda de Oliveira Souza (XXX.904.228-XX); Maria Julia Duarte de Oliveira (XXX.541.317-XX); Maria Julia dos Santos Galeno (XXX.414.391-XX); Maria Victoria da Silva Vianna Ramos (XXX.837.087-XX); Maria Vitoria Sampaio da Silva (XXX.450.727-XX); Maria Vitoria Xavier Custodio Ribeiro (XXX.658.807-XX); Mariana Nolasco Monteiro Cardoso (XXX.949.047-XX); Mariana Ramos Rodrigues (XXX.788.624-XX); Mariana Vieira Alves (XXX.595.870-XX); Mariana dos Santos Ferreira de Matos (XXX.447.417-XX); Marina Belaz Alves (XXX.162.818-XX); Marina Dias Cavalcanti (XXX.850.750-XX); Marlon de Vasconcelos Coelho (XXX.519.847-XX); Marta Cristina Dias de Gusmao (XXX.242.151-XX); Mateus Batista dos Santos (XXX.004.505-XX); Mateus Felipe Alves Rosas do Nascimento (XXX.378.104-XX); Mateus Luiz Ramos de Souza (XXX.024.407-XX); Mateus Oliveira dos Santos (XXX.031.707-XX); Mateus Silveira Zanazi (XXX.399.047-XX); Mateus da Silva Ramos de Oliveira (XXX.367.167-XX); Matheus Andrade Silva (XXX.542.917-XX); Matheus Cristian Leal Mendes (XXX.200.806-XX); Matheus Filipe Tibes (XXX.721.909-XX); Matheus Freire dos Santos de Freitas (XXX.842.657-XX); Matheus Gabriel Alves Gurgel (XXX.555.734-XX); Matheus Garcia Junqueira (XXX.926.731-XX); Matheus Gustavo Ferraz Brito (XXX.198.670-XX); Matheus Henrique Nascimento Silva (XXX.686.537-XX); Matheus Jabour Bellei (XXX.606.156-XX); Matheus Juan Gomes Silva (XXX.537.357-XX); Matheus Lima de Azevedo (XXX.290.497-XX); Matheus Luz Custodio (XXX.315.170-XX); Matheus Pecanha Dantas Nascimento (XXX.680.077-XX); Matheus Phelipe Alves Pinto (XXX.887.244-XX); Matheus Rocha Castilho (XXX.639.177-XX); Matheus Santone Nunes (XXX.564.027-XX); Matheus Servini Pinto Santiago (XXX.443.926-XX); Matheus Tozo de Araujo (XXX.195.248-XX); Matheus de Moura Pedroso (XXX.521.978-XX); Matheus de Souza Arpini (XXX.097.067-XX); Mauricio Alves de Oliveira (XXX.653.428-XX); Mauricio Cauduro Figueiredo (XXX.445.720-XX); Mauricio Mesurini da Costa (XXX.067.418-XX); Mauricio de Lima Mendes (XXX.248.747-XX); Mayke de Moraes dos Santos Silva Machado (XXX.039.407-XX); Melody de Carvalho Figueiredo (XXX.890.690-XX); Michael da Rocha Bandeira (XXX.178.537-XX); Michel Alves Reis de Luz (XXX.766.917-XX); Michel de Andrade Rodrigues Almeida (XXX.758.057-XX); Miguel Angelo Ferreira Leal (XXX.048.267-XX); Miguel Angelo Soares Ribeiro Costa (XXX.042.647-XX); Miguel Marcio Jacinto Aguiar Lopes (XXX.824.367-XX); Milena Silva Resende (XXX.266.028-XX); Miliciano Gomes da Silva Junior (XXX.894.042-XX); Miqueias Alves Moreira (XXX.484.735-XX); Moises Padilha Urias (XXX.425.511-XX); Murillo Sampaio Menezes (XXX.875.312-XX); Nalberth Gabriel Correia Gomes da Silva (XXX.849.897-XX); Natalia Casanova Cardoso (XXX.326.670-XX); Nathalia Alvarez de Souza (XXX.786.978-XX); Nathan Almeida de Jesus (XXX.235.377-XX); Nathan Pinheiro de Carvalho Mendes (XXX.102.337-XX); Nayara Braga Garcia (XXX.753.926-XX); Nicholas Fialho Cabral (XXX.310.168-XX); Nicolas Rodrigues Vieira (XXX.372.787-XX); Nicolas dos Santos Halla (XXX.609.685-XX); Nicolie Costa Pedro da Silva (XXX.186.517-XX); Nicollas de Oliveira Moreira (XXX.558.147-XX); Nikolas de Freitas Silva (XXX.834.447-XX); Nilsiane de Holanda Almeida (XXX.227.724-XX); Nycolle Lopes Brito (XXX.404.137-XX); Olinto da Silva Ribeiro (XXX.738.090-XX); Osvaldo Fecher dos Martires Neto (XXX.125.229-XX); Pabllo Henrique Costa dos Santos (XXX.485.962-XX); Pablo Ricardo Oliveira de Sousa (XXX.326.384-XX); Paola Gunther Kottowski (XXX.905.990-XX); Patricia Furni Cousseau (XXX.958.179-XX); Patricia Machado Gleit (XXX.904.600-XX); Patricia Spies Subutzki Py (XXX.094.850-XX); Patricia de Oliveira Moitinho (XXX.322.250-XX); Patricia de Sousa Paula (XXX.794.443-XX); Patrick Assuncao da Silva (XXX.582.187-XX); Patrick Danillo Viana de Jesus (XXX.234.487-XX); Patrick Lima de Oliveira (XXX.582.967-XX); Patrick da Fonseca Narciso (XXX.386.047-XX); Patrick dos Santos Santana (XXX.585.737-XX); Paula Peixoto de Souza (XXX.187.876-XX); Paulo Arthur Poubel Teixeira (XXX.234.567-XX); Paulo Daniel Cardoso de Oliveira (XXX.437.854-XX); Paulo Gabriel Lopes de Lima (XXX.351.117-XX); Paulo Guilherme Antunes Correa (XXX.472.437-XX); Paulo Henrique de Souza Guedes (XXX.987.937-XX); Paulo Jose da Silva Alves (XXX.881.827-XX); Paulo Ricardo Oliveira dos Santos (XXX.693.107-XX); Paulo Roberto Bitencourt Prunes (XXX.199.740-XX); Paulo Sergio Finotti Araujo (XXX.696.391-XX); Pedro Antonio de Andrade Lima (XXX.597.623-XX); Pedro Augusto Veppo Pessano (XXX.614.420-XX); Pedro Borges Coelho de Miranda Freire (XXX.962.194-XX); Pedro Emanoel Barbosa Nunes (XXX.030.147-XX); Pedro Faria de Oliveira Marins (XXX.751.417-XX); Pedro Felipe Narciso (XXX.314.260-XX); Pedro Ferreira Franca (XXX.265.747-XX); Pedro Fidelis dos Passos (XXX.956.298-XX); Pedro Henrique Barbosa da Costa (XXX.625.437-XX); Pedro Henrique Batista Peixoto (XXX.558.206-XX); Pedro Henrique Bernardo de Araujo (XXX.869.177-XX); Pedro Henrique Brasil Santos (XXX.766.536-XX); Pedro Henrique Cardoso Borges (XXX.752.379-XX); Pedro Henrique Duarte Roque (XXX.485.857-XX); Pedro Henrique Fernandes Rendeiro (XXX.167.512-XX); Pedro Henrique Gervazoni Cruz (XXX.903.387-XX); Pedro Henrique Maas Costa de Faria (XXX.189.231-XX); Pedro Henrique Morais e Silva (XXX.333.901-XX); Pedro Henrique Moreira Peclat (XXX.742.967-XX); Pedro Henrique Ribeiro Pacheco (XXX.080.327-XX); Pedro Henrique Rito de Carvalho (XXX.645.207-XX); Pedro Henrique Sanches Vieira (XXX.729.707-XX); Pedro Henrique Schiappacassa Cunha Sotero (XXX.862.407-XX); Pedro Henrique Sena da Silva (XXX.911.531-XX); Pedro Lucas Dias Pinheiro de Lira (XXX.625.721-XX); Pedro Lucas Santos do Nascimento (XXX.601.287-XX); Pedro Ribeiro Bastos Neto (XXX.027.212-XX); Pedro Salim da Silva Elias (XXX.963.087-XX); Pedro da Gama D Eca Teixeira (XXX.466.257-XX); Pedrovick da Costa Ventura (XXX.414.157-XX); Peterson Cardoso (XXX.054.157-XX); Priscila Targino Soares Beltrao (XXX.528.944-XX); Priscilla Cristina Pereira de Lacerda Neri (XXX.325.954-XX); Rafael Andrey Tavares de Assis (XXX.802.718-XX); Rafael Benites Bianchini (XXX.109.550-XX); Rafael Bianchini Silveira (XXX.072.871-XX); Rafael Bortoluzzi Massaiol (XXX.675.060-XX); Rafael Cardoso Conrad (XXX.431.650-XX); Rafael Coelho Pereira (XXX.822.541-XX); Rafael Duarte Marques da Silva (XXX.112.737-XX); Rafael Luis Campos de Oliveira (XXX.256.637-XX); Rafael Matos do Espirito Santo (XXX.733.705-XX); Rafael Muzi Lima (XXX.630.967-XX); Rafael Pinheiro de Sousa (XXX.204.167-XX); Rafael Sausen Bahr (XXX.953.209-XX); Rafael Sobrinho Mendanha (XXX.923.951-XX); Raiana Fortuna Cavaliere Goyata (XXX.421.806-XX); Ralber Azevedo Gonzaga (XXX.923.112-XX); Ramires de Souza dos Santos Fernandes (XXX.027.277-XX); Ramon Fava Souza (XXX.622.324-XX); Raphael Andre de Oliveira Cardoso (XXX.918.751-XX); Raphael Luiz da Silva Dilkin (XXX.811.471-XX); Raphael Marinho Segundo (XXX.356.304-XX); Raphael Tavares de Santana Mello (XXX.704.267-XX); Raphael dos Santos Silva Rodrigues (XXX.003.017-XX); Raquel Araujo de Carvalho (XXX.695.257-XX); Raquel Macedo Dias (XXX.128.888-XX); Raquel Maria Vieira do Rosario de Oliveira (XXX.443.191-XX); Raquel Ribeiro de Oliveira (XXX.055.707-XX); Ray Costa Pinto (XXX.692.920-XX); Rayane Figueiredo da Silva (XXX.486.876-XX); Rayssa Roberta da Silva da Cunha (XXX.521.927-XX); Rebeca Bianca Ribeiro de Souza (XXX.881.383-XX); Rebecca Boaventura Hilkner Silva (XXX.133.108-XX); Regina Dercilia Gaeversen (XXX.007.300-XX); Reginaldo Aparecido Biazon (XXX.957.458-XX); Reginaldo Ariel Ferreira de Almeida (XXX.254.453-XX); Reginaldo Catunda Sanches (XXX.918.610-XX); Reginaldo de Lima Pinto (XXX.299.767-XX); Renan de Almeida Magdalena (XXX.340.697-XX); Renata Britto da Silva (XXX.344.430-XX); Renata Caetano Lodi (XXX.746.966-XX); Renata Oliveira da Cruz Branco de Moraes (XXX.532.365-XX); Renato Silva Maia (XXX.213.936-XX); Ricardo Gomes de Assis Carlos (XXX.217.496-XX); Richard Santana da Silva (XXX.696.377-XX); Rilary Zara dos Anjos Bezerra (XXX.873.387-XX); Riquelme Oliveira de Melo (XXX.859.097-XX); Robert dos Santos Suarez Corato (XXX.098.977-XX); Roberto Cesar Nascimento Neto (XXX.095.947-XX); Roberto Henrique dos Santos Alcantara (XXX.079.904-XX); Roberto Schaan Neto (XXX.861.020-XX); Robson Andrade da Silva (XXX.711.141-XX); Rodrigo Estevao Oliveira (XXX.031.061-XX); Rodrigo Eufrasio Daniel (XXX.857.137-XX); Rodrigo Fagundes Eggea (XXX.127.829-XX); Rodrigo Moura Amaral (XXX.312.138-XX); Rodrigo Rebello Horta Gorgen (XXX.602.490-XX); Rodrigo Resende Borges (XXX.426.293-XX); Rodrigo Zapata (XXX.708.821-XX); Rogerio Carvalho de Souza (XXX.632.198-XX); Rogerio Ferraz Garcia de Andrade (XXX.228.268-XX); Romulo Everton de Carvalho Moia (XXX.134.132-XX); Ronaldo Antonio Guisso (XXX.112.520-XX); Ronaldo Peixoto Gontijo (XXX.104.886-XX); Ronyelli Oliveira de Almeida Chagas Pereira (XXX.266.778-XX); Rosangela Estel Ziech (XXX.117.770-XX); Rosenir Mateus Goncalves (XXX.049.709-XX); Ruan Faria de Oliveira (XXX.570.767-XX); Sabrina Souza dos Santos (XXX.391.108-XX); Samanta Ferreira Salgueiro Takemoto (XXX.432.977-XX); Samuel Eduardo da Silva (XXX.852.067-XX); Samuel Nunes Severino (XXX.165.847-XX); Samuel de Oliveira Jeronimo Leite (XXX.568.744-XX); Sanderson Marcos Soares de Oliveira (XXX.034.904-XX); Santiago dos Santos Sousa (XXX.366.503-XX); Sara Matias Paiva de Macedo (XXX.529.177-XX); Saulo Vieira dos Santos (XXX.257.397-XX); Sebastian Pinho Silva (XXX.543.693-XX); Sebastian Wendew Silva Cunha (XXX.412.222-XX); Sergio Lima Silva do Carmo (XXX.269.084-XX); Sergio Pozzebon Junior (XXX.761.322-XX); Sheila Cristina Lopes Pereira (XXX.574.720-XX); Shyrles Monteiro (XXX.228.668-XX); Siliane Vieira Cardoso (XXX.263.710-XX); Simone Lopes Matos (XXX.342.360-XX); Sofia Panato Ribeiro (XXX.012.540-XX); Stefani Machado dos Santos (XXX.811.190-XX); Stefani Strapasson Perin (XXX.281.929-XX); Steven Albert Singh Krell (XXX.557.327-XX); Taiani Ramos da Silveira (XXX.798.400-XX); Tamira Nunes Krachefski (XXX.999.040-XX); Tamiris Inacio Pereira (XXX.998.657-XX); Tamyres Martins Napoleao de Oliveira (XXX.975.137-XX); Tamyres Miranda Alves (XXX.092.496-XX); Tarcisio Coelho Vieira (XXX.394.499-XX); Tatiana Lara Silva (XXX.663.806-XX); Thais Bernardes Carvalho (XXX.258.416-XX); Thais Moyses Franchini (XXX.789.916-XX); Thales Henrique Miranda Criscolo (XXX.213.386-XX); Thales Monteiro Villar Gomez (XXX.475.547-XX); Thales Ribeiro da Silva (XXX.608.547-XX); Thallys Cerqueira Porfirio (XXX.207.707-XX); Tharles de Campos Sousa (XXX.116.596-XX); Tharso Belangieri Silva (XXX.611.667-XX); Thaylon Oliveira Cardoso (XXX.978.267-XX); Thayssa Medeiros de Paula (XXX.200.777-XX); Thiago Augusto Mathias Bilangeri (XXX.254.177-XX); Thiago Brito Cortes (XXX.781.491-XX); Thiago Chaves Pinto (XXX.214.657-XX); Thiago Francisco da Costa Barbosa (XXX.096.717-XX); Thiago Henrique Clarence da Silva (XXX.139.727-XX); Thiago Lima de Oliveira (XXX.629.253-XX); Thiago Nunes Souza Soares (XXX.505.811-XX); Thiago Pereira da Conceicao (XXX.185.420-XX); Thiago Vinicius Andrade dos Santos (XXX.248.276-XX); Tiago Franco Gomes da Silva (XXX.593.217-XX); Tiago Rodrigues Matos Moreira (XXX.089.097-XX); Tiago Silveira D Orta (XXX.215.718-XX); Tuliane Bussmeyer de Souza (XXX.198.744-XX); Uilson Jose Oliveira Fernandes (XXX.978.650-XX); Verena Lise de Melo Gatto (XXX.936.828-XX); Veronica Sakane Matias (XXX.113.857-XX); Vicente Castor Sobrinho Neto (XXX.594.922-XX); Victor Amaral Oliveira Pereira Lopes (XXX.483.727-XX); Victor Barroso Miralha Messina (XXX.633.527-XX); Victor Freitas Alves (XXX.924.387-XX); Victor Gabriel Meireles Buarque de Moura (XXX.088.857-XX); Victor Hugo Correia Moreira da Silva (XXX.760.547-XX); Victor Hugo Donadello da Matta (XXX.337.757-XX); Victor Hugo Heleno de Abreu (XXX.651.697-XX); Victor Ismael da Silveira Cavalcante Oliveira (XXX.562.877-XX); Victor Luiz Schenato Menezes (XXX.488.700-XX); Victor Ryan Pimenta Martins (XXX.592.627-XX); Vinicius Bergmann Martins (XXX.893.860-XX); Vinicius Brianez Pereira Mariano (XXX.868.798-XX); Vinicius Nascimento Campos de Souza (XXX.638.767-XX); Vinicius Nobre Ribeiro (XXX.401.357-XX); Vinicius Ramos Puccinelli (XXX.941.620-XX); Vinicius dos Santos de Souza (XXX.377.430-XX); Vitor Hafele (XXX.575.720-XX); Vitor Hugo Silva Costa (XXX.728.192-XX); Vitor Pastuch Lazarotto (XXX.443.119-XX); Vitor Silva do Nascimento (XXX.492.975-XX); Vitor de Lima Santana (XXX.013.547-XX); Vitoria Regina Wanzeler de Almeida (XXX.090.287-XX); Vitoria Regina da Silva Pereira (XXX.813.967-XX); Vitorio Augusto Antunes da Rocha (XXX.000.847-XX); Wagner Carvalho da Silveira (XXX.544.766-XX); Walisson Francisco de Albuquerque (XXX.369.961-XX); Wallace Andrade de Carvalho (XXX.561.737-XX); Wendel Alves da Costa (XXX.404.427-XX); Wender Borges da Silva (XXX.240.177-XX); Weskley Melo Rabelo (XXX.928.471-XX); Weslley Rodrigues Goncalves Godinho de Oliveira (XXX.866.627-XX); Weslley de Carvalho Bastos (XXX.812.487-XX); Willer dos Santos Vieira (XXX.493.357-XX); William Avila Duarte (XXX.600.670-XX); Willian Victor Araujo Zelaquete (XXX.831.228-XX); Willyam Stephan Gomes Correia (XXX.339.007-XX); Winicios Cavalcante da Silva (XXX.622.964-XX); Wuldson Euzebio Freire de Lima (XXX.168.554-XX); Wyllerson Antonio Calicio de Souza (XXX.449.636-XX); Yago Gabriel da Silva Barbosa (XXX.130.473-XX); Yan Carlos de Morais Santos (XXX.149.177-XX); Yan Cleber dos Santos Amorim (XXX.988.727-XX); Yan Gabriel Caetano Torres (XXX.513.964-XX); Yan Resende da Silva (XXX.475.547-XX); Yan Santos Diorio (XXX.691.787-XX); Yan da Silva Franca Fidelis (XXX.323.127-XX); Yann Viegas de Andrade (XXX.933.337-XX); Yasmin Giselle Santiago de Brito (XXX.021.817-XX); Yasmin de Freitas Dias (XXX.591.640-XX); Yasmin de Moura Dias (XXX.449.531-XX); Yccaro Guimaraes Jardim de Sa (XXX.537.037-XX); Yghor de Oliveira Maximo Coutinho (XXX.128.254-XX); Yuri Pereira da Silva (XXX.793.817-XX); Yuri Pereira de Figueiredo Pires (XXX.404.037-XX); Yuri Rodrigues Barbosa da Costa (XXX.685.387-XX); Yuri da Silva Dutra (XXX.891.377-XX); Yuri de Mesquita da Silva (XXX.135.987-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Banco da Amazônia S.A.; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Comando da Aeronáutica; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Pampa; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Senado Federal; Serviço Federal de Processamento de Dados; Supremo Tribunal Federal; Tribunal de Contas da União; Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal Fluminense; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.